Tribunal: TJPA
Processo: 0004403-47.2013.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004403-47.2013.8.14.0048

APELANTE: EDIVALDO DE CASTRO ALEIXO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Edivaldo de Castro Aleixo contra sentença que o condenou a 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006). A defesa alega insuficiência probatória, requerendo a absolvição, ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e a dispensa da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar se o crime deve ser desclassificado para o delito de posse de droga para uso pessoal; (iii) avaliar a possibilidade de dispensa da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime está comprovada por auto de apreensão, laudos toxicológicos e outras provas documentais, que evidenciam a natureza entorpecente das substâncias encontradas com o acusado.

4.

A autoria do delito é demonstrada por depoimentos testemunhais, especialmente os dos policiais responsáveis pela apreensão, que relataram que o acusado foi encontrado com substâncias ilícitas fracionadas em quantidades típicas para o tráfico.

5.

As circunstâncias da apreensão, como o local de flagrante (em local conhecido por área de tráfico, o acusado ao avistar a polícia tentou fugir mas foi impedido pelos policiais que realizaram a abordagem e encontraram porções fracionadas de drogas em sua posse, além de localizarem mais drogas fracionadas e escondidas em sua residência) e o acondicionamento das substâncias, corroboram a intenção de mercancia, afastando a hipótese de uso pessoal.

6.

Conforme precedentes do STJ, não apenas a quantidade de drogas, mas também o contexto e as circunstâncias da apreensão são fatores determinantes para caracterizar o tráfico de drogas, não cabendo a desclassificação para uso pessoal.

7.

A alegação de hipossuficiência financeira para dispensa da multa é rejeitada, pois a pena de multa está prevista na legislação como sanção cumulativa e obrigatória ao delito de tráfico de drogas, sem margem para dispensa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) se comprovam por provas documentais e testemunhais, inclusive depoimentos de policiais.

2.

A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e fracionamento, além das circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para afastar a tese de uso pessoal e confirmar a prática do tráfico de drogas.

3.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: "
nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
" (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

4.

A pena de multa é cumulativa e obrigatória, não sendo possível sua dispensa com base em alegações de hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; art. 28, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 762.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 870.666/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.8.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDIVALDO DE CASTRO ALEIXO,
inconformado
com a condenação à
pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06),
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis.

Em suas razões, a defesa do apelante alega

insuficiência probatória, sustentando que as provas colhidas nos autos não são suficientes para fundamentar a condenação. Requer a absolvição e, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime para o delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/06, alegando que a droga apreendida não se destinava ao tráfico, mas sim ao seu uso pessoal. Por fim, o apelante requer a dispensa do pagamento da pena de multa.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, requer que a apelação seja julgada improcedente, pedindo a manutenção da sentença condenatória, sob o argumento de que o testemunho dos policiais que apreenderam a droga no flagrante delito é considerado prova idônea e a droga estava acondicionada de forma típica da usada para o tráfico.

Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo,
corroborando os argumentos da sentença e destacando a robustez das provas coletadas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

A denúncia narra que, em 18/09/2013, por volta de 12h, o apelante foi preso em flagrante delito por Policiais Militares, ocasião em que foi apreendido portando 10 (dez) papelotes da substância entorpecente vulgarmente conhecida por "cocaína", 01 (um) cigarro de maconha e mais 30 (trinta) papelotes da substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por “cocaína”, no interior de sua residência. Vale transcrever a exordial acusatória, na parte que interessa:

“no dia 18 de setembro do ano de 2013, por volta das 12h 00, o denunciado foi preso em flagrante delito pela polícia com a quantidade das drogas conhecidas vulgarmente como "maconha" e "cocaína" descritas no Auto de Apresentação e Apreensão de 1.09 e comprovada a natureza toxicológica pelo Laudo de Constatação de Substância Entorpecente constante dos autos, fl. 10. A polícia só chegou ao traficante e ao produto do tráfico tendo em vista estar efetuando rondas no local e ter percebido que havia uma pessoa em atitudes suspeitas e ao perceber a presença da polícia saiu correndo e ao proceder à revista do mesmo, a polícia, apreendeu as drogas em seu poder. A Autoria resta-se provada pelos depoimentos testemunhais. A Materialidade comprova-se pelo Auto de apreensão, fl. 09 e pelo Laudo de Constatação das drogas conhecidas vulgarmente como "maconha" e "cocaína", constantes dos autos, fl. 10”.

Em razão dos fatos narrados, o órgão ministerial ofereceu denúncia em face do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, em 06/11/2013.

Eis a suma dos fatos.

O apelante foi condenado à pena de
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Inconformado, interpôs recurso de apelação, requerendo a absolvição, argumentando a insuficiência de provas para condenação e, alternativamente a desclassificação
para o delito do art. 28 da Lei n° 11.343/06, aduzindo que a droga apreendida não se destinava ao tráfico, mas sim ao seu uso pessoal
.

O conjunto probatório, como visto pela sentença, demonstra, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do delito.

A materialidade resta evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante instruído com o boletim de ocorrência policial; auto de apresentação e apreensão de objeto (ID nº 18468160 - Pág. 10); auto de prisão em flagrante (ID nº 18468160); fotos das drogas apreendidas (ID nº 18468160 - Pág. 35/36); auto de constatação provisória de substância de natureza toxica (ID nº 18468160 - Pág. 12) e laudo toxicológico definitivo (ID nº 18468160 - Pág. 33/34).

A autoria restou demonstrada pela prova testemunhal, firme e harmoniosa, corroborada pelas evidências trazidas pelas provas materiais como Auto de Prisão em Flagrante, laudos toxicológicos e demais documentos citados.

Os policiais militares, em seus depoimentos em juízo, foram claros ao descrever a apreensão da droga, que foi encontrada em parte na posse do acusado e o restante estava escondida na parte de trás da sua residência, em um sanitário falso.

A prova testemunhal coligida aos autos corrobora a versão apresentada na denúncia, confirmando que os Policiais Militares que abordaram o apelante, avistaram-no em atitude suspeita, momento em que empreendeu fuga e os policiais conseguiram alcançá-lo, efetuando a apreensão da droga em seu poder. O policial BENEDITO SOUZA QUEIROZ afirmou que estava abordando outro cidadão, momento em que o acusado passou de bicicleta e o policial o mandou parar, mas ele não obedeceu, tentando fugir, no entanto foi parado pelos policiais. O policial ERASMO DAMASCENO DE AVIZ também confirmou que, ao abordarem o apelante, foi verificada a presença de droga no interior de sua residência e, mais precisamente, em um sanitário falso, onde, inclusive, havia vestígios de papéis e sacos para “dolar”.

Assim, os autos demonstram que a droga apreendida em poder do apelante estava acondicionada de forma típica da usada para o tráfico, bem como o local onde a droga foi encontrada, característico de venda de drogas. As circunstâncias da prisão do recorrente efetivamente conduzem à conclusão de que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, isso porque foi flagrado portando entorpecentes já fracionados, bem como, em sua residência foi localizada mais droga, também fracionada, além da forma como estava embalada e a localização da mesma na casa do apelante (escondida em sanitário falso), fatos que evidenciam a droga como mercadoria. Ou seja, a quantidade da droga fracionada apreendida, a forma como foi embalada e a localização da mesma na casa do apelante, demonstram a intenção de mercancia.

Em suma, a prova testemunhal é robusta e suficiente para sustentar a condenação do apelante. O conjunto probatório demonstra a prática, por parte do apelante, da conduta delitiva prevista no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006, resta defeso acolher a pretensão absolutória.

As alegações do apelante de que a droga se destinava ao seu consumo pessoal, não encontra respaldo nos autos.

Conforme já relatado, os autos demonstram que a droga foi apreendida em um local característico de venda, de forma fracionada em uma quantidade considerável de embalagens,

acondicionada de modo típico usado para o tráfico.

De acordo com o laudo toxicológico definitivo (ID nº 18468160 - Pág. 33/34),
“(...) t
rata-se de 10 papelotes da droga conhecida vulgarmente como pasta base de cocaína enrolada em sacos plásticos pedaços de sacos plásticos e uma um cigarro da droga conhecida vulgarmente como maconha e no interior de sua residência, mais 30 papelotes da mesma droga, encontrada em poder EDIVALDO DE CASTRO ALEIXO”, “(...) DOS MATERIAIS ANALISADOS: Dois sacos plásticos unidos por pedaços de fita adesiva transparente (FOTO) 01, anexos a requisição por grampo metálico, descritos abaixo: 3.1 - Um saco plástico transparente, fechado por nó (FOTO 02), contendo: 3.1.1 - 01 (um) embrulho feito em pedaço de papel de livro didático (FOTO 03), com erva (FOTO 04); 3.1.2 - 10 (dez) petecas feitas em pedaços de plástico transparente, estando 03 (três) abertas e 07 (sete) amarradas com linha, sendo scis de cor branca e uma de cor cinza (FOTO 03), todas com substância pastosa de cor branca, apresentando médio teor de umidade (FOTO 05); 3.2 - Um Saco plástico transparente, fechado por nó (FOTO 06), contendo 30 (trinta) petecas feitas em pedaços de plástico transparente, amarradas com linha de cor branca (FOTO 07. todas com substância pastosa de cor branca, apresentando médio teor de umidade (FOTO 08))
.
Ademais, o apelante foi flagrado portando a droga em um local conhecido por tráfico e, ao prestar depoimento, o policial Erasmo Damasceno de Aviz afirmou que Edivaldo já tinha passagem na delegacia, o que pode ser corroborado, inclusive, pela farta certidão de antecedentes criminais do acusado.

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça: "
nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
" (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

No mesmo sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA O REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É firme nessa Corte o entendimento de que, "Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RHC 94.980/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/03/2021).

2. No caso, as circunstâncias da prisão do agravante efetivamente conduzem à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia, isso porque o Tribunal de origem apontou que "O apelante já era conhecido da guarnição, além de receber informações de que ele integrava o tráfico local e exercia a função de vapor", bem como que "com o apelante foi arrecadada a quantia de R$ 40,00 e na sacola 05 gramas de cocaína, acondicionados em 05 pinos, com inscrições fazendo alusão ao Comando Vermelho".

3. A pretensão desclassificatória implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus.

4. As instâncias de origem negaram ao réu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado apontando que ele integra a facção criminosa Comando Vermelho, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, pois demostra que o réu se dedicava às atividades criminosas, de modo que qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites deste remédio constitucional, de rito célere e de cognição sumária.

5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 870.666/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.).

Vale ressaltar, ainda, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ora, o conjunto fático-probatório se mostra harmonioso, inclusive, com a unicidade do depoimento de acusação, evidenciando
que o apelante efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes
.

Outrossim, o argumento de que a pena de multa deveria ser dispensada por causa da hipossuficiência financeira do apelante, não tem amparo legal. A pena de multa tem previsão na Lei de Drogas como sanção principal e cumulativa com a pena privativa de liberdade e não é mera faculdade do Julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o preceito secundário do tipo penal.

Considerando os argumentos acima expostos, entendo que a sentença condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau, condenando o apelante nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, foi correta, e, portanto, o recurso deve ser improvido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 07/10/2024